Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE ACORDO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO PELA FORNECEDORA. AUSÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A apelação cível interposta na forma adesiva pela autora não deve ser conhecida, por dois motivos. Além de não ter havido sucumbência recíproca entre a autora e a ré contra a qual aquela recorreu, o que, por si só, ensejaria a inadmissibilidade do recurso interposto adesivamente (art. 997, § 1o, do CPC), a jurisprudência deste TJDFT assenta que configura irregularidade formal a apresentação do recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões, por descumprimento ao disposto no art. 997, § 2o, do CPC. As duas razões, portanto, conduzem ao não conhecimento da apelação cível interposta pela autora adesivamente.

2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados na origem, é inequívoca a iniciativa da contratante/compradora/ré para a extinção do contrato de acordo comercial celebrado entre as partes, cujo valor global estipulado não foi adimplido pela contratada/fornecedora/autora por conta do rompimento prematuro do pacto e porque os descontos atinentes a verbas de introdução e ao acordo comercial eram feitos em duplicata, sendo indevido, portanto, o protesto realizado pela contratante ré, em prejuízo da boa-fé objetiva e das práticas adotadas na avença firmada.

3. Em sendo violada a sua honra objetiva, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no 227/STJ), o qual se configura nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, nos termos de iterativa jurisprudência do STJ.

4. No que se refere à verba honorária de sucumbência fixada em favor dos patronos da ré em relação a qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, deve ser reformada a sentença em que fixado o valor por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Isso porque, embora não tenha havido condenação ou qualquer proveito econômico decorrente da improcedência dos pedidos formulados pela autora, a legislação impõe a fixação dos honorários advocatícios em casos tais com base no valor atribuído à causa (art. 85, § 2o, do CPC). Considerando-se que o valor da causa não é muito baixo, é indevido o estabelecimento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em apreciação equitativa, no que, portanto, a sentença merece parcial reforma.

5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida para não se conhecer da apelação cível interposta adesivamente pela autora

6. Apelação Cível de CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL – CDL/DF e RODRIGO DE ASSIS SOUZA conhecida e provida.

7. Apelação Cível da ré WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA conhecida e desprovida.